Tribunal: STF
Processo: HC 266981
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabiana Caroline do Prado Martins Orlandin contra decisão monocrática do Relator do HC 1.055.742/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 6).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido substituída a custódia cautelar por prisão domiciliar, tendo em vista que é a única responsável por duas crianças de até 12 anos de idade, que dependem de seus cuidados (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica. Afirma que a quantidade de entorpecente apreendido (61 tijolos de maconha, com peso total de 49,473 quilogramas), por si só, não é fundamento idôneo para decretar a medida cautelar pessoal extrema e destaca as condições pessoais favoráveis da ré. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medida cautelar menos gravosa (art. 319, do CPP) ou a concessão da flexibilização da cautelar de monitoração eletrônica, para permitir que a paciente possa trabalhar e levar seus filhos à escola, com recolhimento no período noturno.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 
Colhe-se do decreto prisional, transcrito no acórdão (fls. 12-13):
Ao final da audiência de custódia realizada em 21/08/2025 (fls. 35/38), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e substituída pela prisão na modalidade domiciliar. Na ocasião, o d. Magistrado afirmou que "(...) a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade em concreto do agente, evidenciada pela natureza expressiva quantidade das drogas apreendidas (maconha 61 tijolos, perfazendo-se quase 50 (cinquenta) quilogramas de droga fl. 8), sendo transportada entre municípios do Estado de São Paulo (Suzano a Jarinu), o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva
(...)
Por outro lado, tendo em vista os documentos encartados a fls. 27/32, possuindo a indiciada filhos menores, substituo o flagrante e a prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que é a única responsável pelas crianças de até 12 anos de idade, que depende de seus cuidados.
6. Ante o exposto, substituo a prisão preventiva FABIANA CAROLINE DO PRADO MARTINS ORLANDIN pela modalidade domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Sem prejuízo, em observância ao artigo 318-B do Código de Processo Penal, fixo a cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal) (...)"
Após pedido da defesa para a flexibilização das medidas, o juízo a quo as indeferiu sob os seguintes fundamentos: "A garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão domiciliar, tendo em vista: Gravidade concreta da conduta: O tráfico de drogas em grande quantidade representa grave ameaça à sociedade; Risco de reiteração delitiva: A circunstância de que o crime foi praticado durante o exercício da atividade profissional de motorista de aplicativo demonstra que a liberdade para exercer tal atividade proporcionaria meios ideais para a continuidade da prática delitiva; Necessidade de preservação da credibilidade das instituições: A flexibilização da medida cautelar em casos de tráfico de drogas em grande escala pode transmitir à sociedade sensação de impunidade. (...) Ressalte-se que a prisão domiciliar já constituiu benefício concedido à indiciada em razão de seus filhos menores. Ademais, gravidade concreta do delito (tráfico de drogas em grande quantidade) exige rigor na aplicação das medidas cautelares, posto que há risco concreto de reiteração delitiva, especialmente considerando que o crime foi praticado durante o exercício da profissão de motorista de aplicativo, além da necessidade de preservação da ordem pública e da credibilidade do sistema de justiça criminal, sendo, portanto, de rigor o indeferimento do pedido da indiciada.(...) (fls. 68/71).
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (maconha – 61 tijolos, perfazendo-se quase 50 (cinquenta) quilogramas de droga. 
Inicialmente, é certo que nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. Nesse sentido:
(...)
Todavia, conforme visto, a medida extrema foi substituída por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos de idade. 
No ponto, ao ser provocado a avaliar o pleito defensivo de flexibilização das condições impostas na custódia domiciliar, assim compreendeu a Corte local (fl. 14):
Neste contexto, em que a paciente já fora beneficiada com a substituição da sua prisão preventiva para a prisão domiciliar, em razão de ser a mãe de duas crianças que dependem exclusivamente de seus cuidados, tem-se que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e a monitoração eletrônica, medidas cautelares fixadas em seu desfavor (fls. 139/142), se revelaram proporcionais e adequadas em relação aos fatos que se apuram no respectivo processo criminal. 
Afinal, a paciente foi detida enquanto transportava entorpecentes em carro de aplicativo, de modo que plenamente justificável a fixação de medidas cautelares que restrinjam a ampla circulação da paciente. A flexibilização das medidas, como pretendido pela defesa, evidentemente que esvaziaria o objetivo da fixação destas, de modo que a ordem pública não se veria suficientemente acautelada.
Conforme se observa, há fundamentos idôneos para não se flexibilizar o benefício, indicando o Tribunal a quo que a ré foi detida enquanto transportava as drogas em veículo de aplicativo, de modo que o pretendido relaxamento das condições se mostraria insuficiente ao acautelamento pretendido. Concluir diferentemente do que assentou a Corte de origem demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via eleita do habeas corpus.
 Desse modo, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente